Tribunal: TJBA
Processo: 8031687-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031687-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAVIO VITURINO SANTOS MATOS e outros (2) Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES APELADO: INTER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2) Advogado(s):FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus por contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com base em indícios de atuação de terceiro vinculado à embargante. Sustenta-se a existência de omissão quanto à apreciação da tese de ilegitimidade passiva, já expressamente enfrentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a condenação solidária e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa recorrente. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão expressamente analisou e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, reconhecendo sua vinculação com o agente fraudador. 5. Os embargos buscam reexame do mérito sob pretexto de omissão, o que é incabível na via eleita. 6. Verifica-se o caráter protelatório do recurso, por reiterar argumentos já decididos, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela seu caráter protelatório. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando os embargos forem manifestamente protelatórios.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8031687-98.2024.8.05.0001, sendo Embargante a Inter Soluções Financeiras Ltda. e Embargado o Flávio Viturino Santos Matos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator